Tribunal: STF
Processo: HC 189961
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
"DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Edimar Reis Junior, em benefício de Cléber Cabral Teixeira, contra decisão do Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 600.907/MS.
O caso
    2. O paciente foi preso em flagrante, tendo sido a prisão convertida em preventiva pela prática, juntamente com outro acusado, de tráfico de entorpecente (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), pois transportava cinco tabletes de maconha (5kg) para mercancia ilícita. 
    3. Contra a decretação da prisão preventiva, impetrou-se habeas corpus no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, denegado com a ementa seguinte:
    “HABEAS CORPUS– TRÁFICO DE ENTORPECENTES– PRISÃO PREVENTIVA – DECRETO PRISIONAL FUNDAMENTADO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA. I. Mantém-se a segregação cautelar neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública,tendo em vista a gravidade acentuada da conduta imputada ao paciente. II. Condições pessoais favoráveis não impedem o decreto de prisão preventiva, quando presentes os requisitos autorizadores da mesma. III. Com o parecer, ordem denegada” (doc. 13).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 600.907/MS, tendo sido indeferida a medida liminar requerida pelo Ministro Nefi Cordeiro, nos termos seguintes:
    “(...) A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal. 
    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos exigidos pelo art. 312 do CPP. 
    O decreto de prisão preventiva foi assim fundamentado (fls. 10/11): 
    [...] Estabelecidas essas premissas jurídicas, após examinar a presente comunicação de prisão em flagrante, constata-se que estão presentes os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    Com efeito, trata-se de crime doloso cuja pena máxima privativa de liberdade suplanta quatro anos, estando, pois, preenchida a condição de admissibilidade. 
    De outra parte, também estão caracterizados os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    De fato, está presente o fumus commissi delicti, porquanto há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria das infrações penais, consoante se infere dos depoimentos prestados. 
    Além disso, restou caracterizado o periculum libertatis, já que, em um primeiro momento, a manutenção da custódia cautelar se justifica para assegurar a garantia da ordem pública, notadamente diante da periculosidade demonstrada no caso concreto, uma vez que os indiciados foram flagrados transportando quase 5 quilos de maconha, tendo sido verificado que a droga foi adquirida na cidade de Campo Grande/MS e seria levada até o município de Chapadão do Sul/MS. 
    Assim, diante de tais circunstâncias, entendo que estão presentes elementos concretos a ensejarem a decretação da prisão preventiva dos flagrados, sendo de rigor a medida extrema (independentemente de juízo de mérito) com vistas ao resguardo à ordem pública. 
    Consigno, ainda, que, pautado na compreensão supra, não visualizo adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Mormente em relação ao indiciado Marcelo Ayala Faustino Silva, uma vez que este juízo já havia concedido medida cautelar diversa da prisão no dia 17/03/2020 (fl. 52). 
    Portanto, existem elementos bastantes para a segregação cautelar dos custodiados nas hipóteses do art. 312 do CPP, consoante parágrafo único do art. 310 do texto legal em apreço”.
    Como se vê, consta do decreto prisional fundamentação que, neste juízo inicial, deve ser considerada idônea, ressaltando que a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade em concreto da conduta, tratando-se de quase 5 quilos de maconha, tendo sido verificado que a droga foi adquirida na cidade de Campo Grande/MS e seria levada até o município de Chapadão do Sul/MS. 
    Pacífico é o entendimento nesta Corte Superior de que, embora não sirvam fundamentos genéricos (do dano social gerado por tráfico, crime hediondo, ou da necessidade de resposta judicial) para a prisão, podem a periculosidade e riscos sociais justificar a custódia cautelar no caso de tráfico, assim se compreendendo a especialmente gravosa natureza ou quantidade da droga. Nesse sentido: (…)
      Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. A esse respeito: HC n. 325.754/RS – 5ª T. – unânime – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJ/PE) – DJe 11/09/2015 e HC n. 313.977/AL – 6ª T. – unânime – Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura – DJe 16/03/2015. 
    Por fim, as alegações relativas à decretação da prisão de ofício não foram debatidas pelo Tribunal de origem, não podendo ser conhecidas por esta Corte Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 
    Assim, não se constata ilegalidade flagrante que justifique o deferimento da liminar, tornando-se necessária a apreciação aprofundada do habeas corpus por ocasião do exame de mérito, pela Turma, então garantindo a eficácia plena das decisões pelo Colegiado. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações, mormente sobre a senha processual, se houver, o andamento da respectiva ação penal e a atual situação prisional do paciente. 
    Após, ao Ministério Público Federal para manifestação. 
    Publique-se. Intimem-se” (doc. 13 – grifos nossos). 
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a defesa sustenta ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reitera os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça. 
    Alega que “o magistrado de primeiro grau, ao receber o auto de prisão em flagrante, não conferiu vista ao representante ministerial”, além de não constar “no bojo da ação penal representação da autoridade policial para a decretação da prisão preventiva. Agindo, portanto, o magistrado, de ofício”.
    Sustenta excesso de prazo afirmando que “o paciente foi preso em flagrante no dia 26/05/2020, o que contabiliza 83 dias até a data da impetração deste Habeas Corpus”, sendo que “até a presente data não houve sequer o recebimento da denúncia”. No ponto, reconhece que a questão não foi suscitada nas instâncias antecedentes, mas argumenta que, “como o número de dias supramencionado ultimou-se nesta data, foi cronologicamente impossível invocar esse fundamento nas impetrações anteriores”. 
    Afirma a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, asseverando que o paciente é primário, com bons antecedentes, sendo “possível inferir que as cautelares diversas da prisão podem, perfeitamente, se ajustarem ao caso a fim de garantir a pretensão provisória estatal e o direito subjetivo do acusado”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “(...) requer: 
    Liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva em decorrência da ilegalidade pela afronta ao princípio do sistema acusatório (art. 311 CPP), considerando sua decretação ex ofício pelo juiz de primeiro grau e em atenção ao precedente do HC 186.421 do STF 
    Liminarmente, o relaxamento da prisão, pelo excesso de prazo, em decorrência do cárcere estender-se a 83 (oitenta e três) dias sem, sequer, o recebimento da denúncia. Deferida a liminar, que a mesma seja confirmada quando do julgamento do mérito. 
    Subsidiariamente: A revogação da prisão preventiva, ainda que com as cautelares do art. 319 do CPP, considerando a presença dos requisitos objetivos comprovados documentalmente pelos anexos do presente writ. Bem como, pela fundada dúvida que os autos trazem sobre os indícios de autoria em relação ao réu Cléber Cabral Teixeira”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    8. Na decisão pela qual se homologou a prisão em flagrante do paciente e converteu-a em preventiva, assentou-se a gravidade em concreto da conduta do paciente, considerando a quantidade de droga apreendida (5 kg de maconha) e ter sido “verificado que a droga foi adquirida na cidade de Campo Grande/MS e seria levada até o município de Chapadão do Sul/MS”. Extrai-se da decisão:
    “De acordo com o art. 310 do CPP, se não for hipótese de relaxamento do flagrante, o juiz pode converter a prisão em flagrante em preventiva uma vez presentes os requisitos do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda conceder liberdade provisória, com ou sem fiança. 
    A prisão cautelar, em quaisquer de suas modalidades, deve ser tratada como exceção, até mesmo em respeito ao princípio constitucional da não culpabilidade prévia ou presunção de inocência. É aplicada, portanto, em casos excepcionais e de acordo com a necessidade e adequação. 
    Estabelecidas essas premissas jurídicas, após examinar a presente comunicação de prisão em flagrante, constata-se que estão presentes os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    Com efeito, trata-se de crime doloso cuja pena máxima privativa de liberdade suplanta quatro anos, estando, pois, preenchida a condição de admissibilidade. 
    De outra parte, também estão caracterizados os requisitos necessários para a conversão da prisão em flagrante em preventiva. 
    De fato, está presente o fumus commissi delicti, porquanto há provas da materialidade e indícios suficientes da autoria das infrações penais, consoante se infere dos depoimentos prestados. 
    Além disso, restou caracterizado o periculum libertatis, já que, em um primeiro momento, a manutenção da custódia cautelar se justifica para assegurar a garantia da ordem pública, notadamente diante da periculosidade demonstrada no caso concreto, uma vez que os indiciados foram flagrados transportando quase 5 quilos de maconha, tendo sido verificado que a droga foi adquirida na cidade de Campo Grande/MS e seria levada até o município de Chapadão do Sul/MS. 
      Assim, diante de tais circunstâncias, entendo que estão presentes elementos concretos a ensejarem a decretação da prisão preventiva dos flagrados, sendo de rigor a medida extrema (independentemente de juízo de mérito) com vistas ao resguardo à ordem pública. 
    Consigno, ainda, que, pautado na compreensão supra, não visualizo adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. Mormente em relação ao indiciado Marcelo Ayala Faustino Silva, uma vez que este juízo já havia concedido medida cautelar diversa da prisão no dia 17/03/2020 (fl. 52). 
    Portanto, existem elementos bastantes para a segregação cautelar dos custodiados nas hipóteses do art. 312 do CPP, consoante parágrafo único do art. 310 do texto legal em apreço. 
    4. A par do exposto, presentes o periculum libertatis e o fumus comissi delicti, com base no art. 5º, LXVI da CF, por aferir a presença de hipótese autorizadora da prisão preventiva do art. 312 do CPP (garantia da ordem pública), converto a prisão em flagrante em preventiva e determino a manutenção da custódia cautelar de Cléber Cabral Teixeira e Marcelo Ayala Faustino Silva, devidamente qualificados ”.
    9. O tribunal de origem asseverou o acerto da decisão, considerando as circunstâncias concretas em que, em tese, praticado o delito, considerando-se a variedade e quantidade de drogas apreendidas, “além de existirem indicativos de que ele faz do tráfico meio de vida, havendo probabilidade de reiteração criminosa”.
    10. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, em especial a gravidade em concreto da conduta, considerada a quantidade e a variedade da droga apreendida, não se vislumbra, na espécie, afastamento ou divergência da jurisprudência prevalecente neste Supremo Tribunal sobre o tema:
    "AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a periculosidade social da agravante, sobre a qual recaem fortes indícios de participação em uma rede de traficantes, com comercialização de grande quantidade de entorpecentes na cidade de Poços de Caldas e região. Segundo se extrai dos autos, verifica-se que ela era traficante atuante no grupo criminoso, ocupando posição de destaque pela quantidade de contatos que possuía e pela variedade de entorpecentes que comercializava. 2. Agravo regimental a que se nega provimento" (HC n. 177.678-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.12.2019).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I – Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III – A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV – Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012). 
    11. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se há cogitar de constrangimento ilegal na decisão pela qual decretada a prisão preventiva do paciente e negada a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    12. Também não se há cogitar de ilegalidade manifesta ou teratologia na conversão da prisão em flagrante em preventiva.
    Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, alterada pela Lei n. 13.964/2019, expressamente se prevê que ao receber o auto de prisão em flagrante o juiz deverá convertê-la em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (inc. II), inexistindo, portanto, em primeiro exame, a nulidade apontada, consistente na alegada decretação da prisão cautelar de ofício.
    13. Quanto ao alegado excesso de prazo, a defesa reconhece tratar-se de matéria inédita, não suscitada nas instâncias antecedentes, não sendo possível sua análise per saltum. Ademais, não há elementos que indiquem a possibilidade de concessão da ordem de ofício, não tendo sido comprovado o apontado constrangimento ilegal, menos ainda se pudesse imputá-lo, se comprovado, à desídia do juízo processante, ainda mais se considerado que a prisão em flagrante ocorreu menos de noventa dias atrás (26.5.2020), sendo notórias as restrições e as consequências para o andamento normal dos processos judiciais advindas da pandemia de coronavírus. 
    14. Não demonstrada ilegalidade ou teratologia, não se há cogitar de concessão de ordem de ofício. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Nefi Cordeiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte.
    Necessário, portanto, que as questões trazidas na presente impetração sejam detida e urgentemente apreciadas pelo Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões jurídicas autorizativas da superação dos óbices apontados para o trâmite regular desta ação constitucional ou a concessão da ordem de ofício sem se assegurar àquele tribunal o regular exercício de sua competência específica para o julgamento de mérito do recurso em habeas corpus lá interposto. 
    15 . Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora